Tribunal: STF
Processo: Rcl 45709
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1.  Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, proferido nos autos da Ação Civil Pública nº 1002794-61.2014.8.26.0462, que manteve o reconhecimento de prática de nepotismo na Prefeitura Municipal de Poá/SP, por ter o reclamante Francisco Pereira de Sousa, no exercício do cargo de Prefeito, nomeado a reclamante Márcia Teixeira Bin de Sousa, sua esposa, para o cargo de Secretária Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, e a reclamante Simony Sanches Massa, esposa de vereador, para o cargo de Secretária Municipal da Mulher.
    2.  Os reclamantes alegam má aplicação da Súmula Vinculante 13. Sustentam que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exclui da incidência daquele verbete os cargos de natureza política, como ocorre na hipótese. Requerem, em caráter liminar, a suspensão do processo de origem, atualmente em curso perante o Superior Tribunal de Justiça (AREsp 144.0138) e, ao final, a cassação da decisão reclamada e a extinção da Ação Civil Pública nº 1002794-61.2014.8.26.0462, com julgamento de mérito.
    3.  É o relatório. Decido.
    4.  Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido. 
    5. A Súmula Vinculante 13 prevê:
    “A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal.” 
    6. O Supremo Tribunal Federal tem afastado a aplicação do referido verbete a cargos públicos de natureza política, conceito no qual se incluem os secretários municipais ou estaduais, ressalvados os casos de fraude à lei, nepotismo cruzado ou inequívoca falta de razoabilidade, por manifesta ausência de qualificação técnica ou inidoneidade moral. Nessa linha, a jurisprudência desta Corte tem excepcionado a regra sumulada e garantido a permanência de parentes de autoridades públicas em cargos políticos, sob o fundamento de que tal prática não configura nepotismo. A propósito, vejam-se o Rcl 22.339-AgR, red. p/o acórdão Min. Gilmar Mendes; RE 579.951, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; Rcl 12.658/DF, Rel. Min.Gilmar Mendes; Rcl 14.549/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; e Rcl 6.650-MC-AgR, Rel.ª Min.ª Ellen Gracie, cuja ementa transcrevo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM MEDIDA CAUTELAR EM RECLAMAÇÃO. NOMEAÇÃO DE IRMÃO DE GOVERNADOR DE ESTADO. CARGO DE SECRETÁRIO DE ESTADO. NEPOTISMO. SÚMULA VINCULANTE Nº 13. INAPLICABILIDADE AO CASO. CARGO DE NATUREZA POLÍTICA. AGENTE POLÍTICO. ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 579.951/RN. OCORRÊNCIA DA FUMAÇA DO BOM DIREITO. 1. Impossibilidade de submissão do reclamante, Secretário Estadual de Transporte, agente político, às hipóteses expressamente elencadas na Súmula Vinculante nº 13, por se tratar de cargo de natureza política. 2. Existência de precedente do Plenário do Tribunal: RE 579.951/RN, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJE 12.9.2008. (...) 6. Agravo regimental improvido.”
    7.  No caso em análise, no entanto, observo que o acórdão reclamado está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Isto porque, embora a situação concreta envolva nomeação para cargo de natureza política, o órgão reclamado assentou a inequívoca falta de razoabilidade do ato administrativo, por manifesta ausência de qualificação técnica ou experiência profissional das nomeadas. Confira-se o trecho pertinente da decisão reclamada:
    “Compulsando os autos, constata-se que restou incontroverso que para ocupar os cargos de Secretários Municipais, comissionados, de sua confiança, sem concurso público, o Prefeito escolheu, dentre tantas opções, sua esposa e a cônjuge de um vereador municipal.
    Neste passo, não se discute que seja político o cargo de Secretário Municipal.
    A propósito, segue um precedente daquela Egrégia Corte:
    Reclamação Constitucional e administrativo Nepotismo Súmula vinculante nº 13 Distinção entre cargos políticos e administrativos Procedência. 1. Os cargos políticos são caracterizados não apenas por serem de livre nomeação ou exoneração, fundadas na fidúcia, mas também por seus titulares serem detentores de um munus governamental decorrente da Constituição Federal, não estando os seus ocupantes enquadrados na classificação de agentes administrativos. 2. Em hipóteses que atinjam ocupantes de cargos políticos, a configuração do nepotismo deve ser analisado caso a caso, a fim de se verificar eventual “troca de favores” ou fraude a lei. 3. Decisão judicial que anula ato de nomeação para cargo político apenas com fundamento na relação de parentesco estabelecida entre o nomeado e o chefe do Poder Executivo, em todas as esferas da federação, diverge do entendimento da Suprema Corte consubstanciado na Súmula Vinculante nº 13. 4. Reclamação julgada procedente. (Reclamação n° 7590/PR Paraná, Relator Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, J. 30.09.2014).
    Contudo, no caso concreto, levando-se em conta a necessidade de estudo caso a caso, não se verifica qualquer justificativa para as referidas nomeações.
    O chefe do Poder Executivo, autoridade nomeante, deixou de justificar satisfatoriamente, os motivos para que sua esposa e a cônjuge do vereador municipal ocupem tais altos postos na Administração Pública.
    (…)
    Aqui é evidente que a simples justificativa de confiança da autoridade nomeante desacompanhada de qualificação técnica ou experiência profissional não permite as nomeações referidas. 
    No mais, sequer argumentam os réus serem qualificados para ocuparem o cargo, de modo que não é crível a inexistência, naquela municipalidade, de qualquer outra pessoa qualificada para ocupar os cargos comissionados. 
    A Administração Pública não pode ser utilizada para patrocinar benefícios particulares. Ao contrário, deve sempre buscar atender ao interesse público.” 
    8.  Nesse cenário, a única forma de superar a conclusão do julgado seria pelo reexame do debate fático-probatório, o que é inviável em reclamação. O meio processual eleito revela-se, portanto, inadequado para o alcance da finalidade pretendida. Nesse sentido: Rcl 23.131-AgR, rel. Min. Luiz Fux; Rcl 27.944-AgR, rel. Min. Dias Toffoli, cujo trecho da ementa destaco:
    “[…]
    3. A desconstituição de ato de nomeação para cargos políticos com fundamento na vedação da prática de nepotismo deve ser tomada no caso concreto, perante autoridade competente para proceder à análise das circunstâncias fáticas referentes à aptidão técnica do agente político, com a instauração do devido processo legal e a observância dos postulados da ampla defesa e do contraditório, o que é inviável na via da reclamatória, sob pena de se subverter a natureza estrita da competência originária do STF - a qual está fixada, em numerus clausus, no rol do art. 102, inciso I, da Constituição Federal (vide Pet nº 1.738/MG-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ de 1º/9/99), exigindo-se, para conhecimento da reclamação, a aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo do paradigma.
     4. Agravo regimental não provido.”
    9. Não se está, portanto, na presente via, a decidir pelo acerto ou desacerto do mérito do ato reclamado, mas apenas a esclarecer que a via eleita não é adequada à revisão pretendida. Caso entenda pertinente, o reclamante deve utilizar meio processual próprio para fazer valer os seus argumentos. Nas palavras do Ministro Luiz Fux, a “reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade se revela estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl 4.637-AgR, Rel. Min. Luiz Fux).
    10.  Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido cautelar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada. 
    Publique-se.
          Brasília, 22 de março de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator